Tribunal: TJSP
Processo: 1038790-11.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. Passageira que se encontrava no interior de ônibus da ré que bateu na lateral de outro. Prova documental não evidencia dano sofrido pela autora, em razão da conduta do transportador. Indenização por dano material e moral indevida. Verba honorária mantida. Fixação de acordo com os limites e critérios do art. 85, § 2o, CPC.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. Passageira que se encontrava no interior de ônibus da ré que bateu na lateral de outro. Prova documental não evidencia dano sofrido pela autora, em razão da conduta do transportador. Indenização por dano material e moral indevida. Verba honorária mantida. Fixação de acordo com os limites e critérios do art. 85, § 2o, CPC. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.